Tribunal: STF
Processo: ARE 1604019
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Humaitá/AM, que condenou Isaque Gonçalves de Souza à pena de 2 anos, 5 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restriva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 4.000,00, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo diploma legal, em relação à vítima Jonata, ambos na forma do art. 69 do Código Penal. O Ministério Público sustenta que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos á incabível, em razão da natureza violanta do delito, requerendo a reforma da sentença para afastá-la ou, subsidiariamente, a imposição de pelo menos duas penas restritivas de direitos, incluindo a prestação de serviços à comunidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em defnir se é possível substituir a pena privativa de liberade por restritiva de direitos em caso de crime cometido com violência contra a pessoa, no contexto de violência doméstiva, e, caso não seja, qua a medida mais adequada para a excução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 44, I, do Código Penal veda a substituição da pena privatia de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for mometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como ocorre nos casos de lesão corporal no contexto de violência doméstica.
4. O Superior Tribunal de Justiça reafirma a impossibilidade da substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em delitos praticados mediante violência, conforme precedentes jurisprudenciais.
5. A ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento do regime aberto não justifica a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direos, devendo o juízo da execução adotar medidas alternativas, como a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em observância à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento fixado no RE 641.320/RS.
6. A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em razão da falta de vagas em estabelecimento adequado ao regime aberto.
7. Diantes dessas circunstâncias, a substituição da pena por prestação pecuniária deve ser afastada, restabelecendo a condenação à pena corporal de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, observadas as regras de execução penal aplicáveis à espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Criminal conhecida e provida. Reformando a sentença apenas para cassar o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a ausências dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Determino, por conseguinte, que, após o trânsito em julgado, o Juízo da execução observe as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 641.320/RS.
Teses de julgamento: "1. O crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, por envolver violência contra a pessoa, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
A falta de estabelecimento adequado para o cumprimeto do regime aberto não autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo-se adotar medidas alternativas, como a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, I, 129, § 9º, 33, § 2º, "c".
Jurisprudência relevante citada: (i) AgRg no AREsp n. 2.625.586/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024; e (ii) STJ - AgRg no HC n. 858202 MA 2023/0355314-6, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XLVI e LIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente